Tribunal: TJMT
Processo: 1032502-55.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032502-55.2024.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Apuração de haveres, Dissolução]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,

DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELOISA MULLER DE FREITAS - CPF: 613.991.080-34 (ADVOGADO), CRISPIM IPONEMA BRASIL - CPF: 430.238.190-68 (AGRAVANTE), CASA D'IDEIAS MARKETING E PROPAGANDA LIMITADA - CNPJ: 86.739.547/0001-29 (AGRAVANTE), DARCI DE SOUZA IPONEMA BRASIL - CPF: 537.544.171-34 (AGRAVADO), MEDIAPE AUDITORIA E PERICIA LTDA - CNPJ: 27.186.088/0001-34 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EDUARDO PEREIRA BRAGA - CPF: 951.050.421-15 (ADVOGADO), FLAVIO JOSE FERREIRA - CPF: 209.127.901-30 (ADVOGADO), MARCELO ZAINA DE OLIVEIRA - CPF: 031.289.601-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA, PROVA NOVA E ERRO DE FATO. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES DO ART. 966 DO CPC. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO RESCISÓRIO.

I. Caso em exame

1.

Ação rescisória ajuizada por ex-sócio e sociedade empresária em face de sentença que declarou a dissolução parcial da sociedade Casa D’Ideias Marketing e Propaganda Ltda. e determinou a apuração de haveres da sócia excluída, com nomeação de perito judicial. Pretensão de rescisão fundada em violação a norma jurídica, apresentação de documentos novos e erro de fato.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação manifesta à norma jurídica por suposta desconsideração de provas relevantes; (ii) saber se os documentos apresentados são provas novas aptas a justificar a rescisão da sentença; e (iii) saber se a sentença incorreu em erro de fato verificável dos autos, nos termos do art. 966, VIII, do CPC.

III. Razões de decidir

3. A ação rescisória possui caráter excepcional, não se prestando à reanálise de provas ou ao reexame do mérito da decisão rescindenda.
4. Não se configurou violação manifesta a norma jurídica, uma vez que a sentença foi fundamentada em regular instrução probatória e respeitou o devido processo legal.
5. Os relatórios técnicos apresentados foram elaborados após o trânsito em julgado, com base em dados já disponíveis na ação originária, inexistindo prova nova nos moldes do art. 966, VII, do CPC.
6. Não restou demonstrado erro de fato, pois os pontos suscitados pelos autores foram objeto de controvérsia e enfrentados na decisão, o que afasta a hipótese do inciso VIII do art. 966 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Pedido improcedente. Ação rescisória julgada improcedente.

Tese de julgamento:
"1. A ação rescisória não é via adequada para reexame de provas ou revisão do mérito da decisão transitada em julgado. 2. Não se configura prova nova aquela baseada em documentos pré-existentes, mas não apresentados oportunamente. 3. O erro de fato exige o não enfrentamento de ponto não controvertido, o que não se verifica quando o tema foi objeto de apreciação na sentença rescindenda."

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 966, V, VII e VIII; 974; 487, I; 85, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no REsp 1.398.141/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 12.12.2017; TJ-MT, AR 1011031-85.2021.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 01.06.2023; TJ-MT, AR 1028644-50.2023.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 07.03.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se da Ação Rescisória nº 1032502-55.2024.8.11.0000 ajuizada por
CRISPIM IPONEMA BRASIL e CASA D’IDEIAS MARKETING E PROPAGANDA LTDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Dissolução de Sociedade c/c Afastamento de Sócio em Caráter de Tutela Provisória de Urgência Cautelar identificada pela numeração única: 1044039-90.2022.8.11.0041, atualmente em fase de Cumprimento de Sentença, ajuizada por
DARCI DE SOUZA IPONEMA BRASIL
, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, declarando a dissolução total da sociedade para:

“a)
DISSOLVER

PARCIALMENTE
a sociedade empresária
CASA D ́IDÉIAS MARKETING E PROPAGANDA LTDA
, CNPJ Nº 86.739.547/0001-29, com a imediata saída/exclusão da parte Autora do quadro societário,
fixando como data de exclusão 60 dias após a citação (comparecimento espontâneo do Requerido na audiência de conciliação id. 115302780 – 17/04/2023),

a ser averbado para a apuração e responsabilização da Autora perante terceiros, bem como a prenotação administrativa – também perante a JUCEMAT, inclusive na certidão simplificada, acerca da tramitação da presente ação judicial.

Expeça-se o competente ofício/mandado à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso (JUCEMAT).

b)
DETERMINAR a apuração dos haveres da sócia retirante ora Requerente em fase de liquidação de sentença, mediante a nomeação de Perito Judicial para tanto.

A apuração de haveres se dará na forma e termos previstos no art. 604 do CPC pela realização de balanço especial (art. 606, CPC).” (Id: 124235745 - ação de origem)

Inconformadas, as empresas Crispim Iponema Brasil e Casa D’Ideais Marketing e Propaganda LTDA propuseram a presente ação rescisória, alegando em síntese que, que houve manifesta violação à norma jurídica, uma vez que a sentença não considerou provas importantes e extremamente relevantes agora apresentadas e que carecem de uma perícia/auditoria contábil, com vistas a evidenciar que houve falha nos dados levados como valores de haveres.

Salientam que a Contadora Juliana Martins que assina o Relatório Técnico Contábil anexo, relata que foram constatadas discrepâncias entre os valores apurados para fins de tributação e os valores registrados no portal da Prefeitura de Cuiabá, comprometendo a regularidade fiscal da empresa e consequentemente a contábil e financeira.

Aduzem que outro fato novo são as notas fiscais com valores deduzidos da base de cálculo, mas conforme a Lei Complementar n. 43/1997, o preço do serviço para efeito de incidência do imposto é a receita bruta correspondente, sem dedução, o que não foi observado.

Enfatizam que novo fato diz respeito aos recolhimentos dos impostos IRPJ e CSLL, em 2019, que não conferem com os valores apurados com base nos dados recolhidos na Prefeitura de Cuiabá/MT.

Registram que as novas provas demonstram a necessidade de nova análise por perícia qualificada.

Por fim, requerem a concessão da tutela de urgência, para que seja suspenso o cumprimento de sentença, até o julgamento da presente ação.

No mérito, manifestam pela procedência de seu pedido inicial, rescindindo a sentença atacada, com a prolação de novo julgamento nos termos do art. 968, I do Código de Processo Civil, diante de comprovação de provas novas relevantes, uma vez haver prejuízo ao erário público, sendo necessário uma perícia/auditoria contábil para nulidade de todos os atos que dela sucederam, bem como a indicação de perícia contábil para apurar valores não considerados no julgamento original, surgindo assim a análise da real situação contábil/financeira da empresa CASA D’IDEIAS (Id: 252489659).

A ação foi recebida em (Id: 252916175), ocasião em que foi indeferido o pedido de tutela provisória de urgência.

A parte requerente interpôs agravo interno (Id: 258289179), atacando a decisão que indeferiu a medida liminar pleiteada, todavia, o referido recurso foi desprovido (Id: 272459874).

Por sua vez, a parte requerida apresentou contestação, arguindo preliminarmente quanto a inépcia da petição inicial e impugnou o pedido de concessão de gratuidade da justiça formulado pela parte contrária.

Além disso, asseverou que, não há qualquer nulidade na sentença, o que demonstra que os pedidos iniciais devem ser julgados improcedentes (Id: 263466780).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de ação rescisória ajuizada por
CRISPIM IPONEMA BRASIL
e
CASA D’IDEIAS MARKETING E PROPAGANDA LTDA
contra a sentença proferida nos autos da ação de dissolução de sociedade c/c afastamento de sócio em caráter de tutela provisória de urgência cautelar atualmente em fase de Cumprimento de Sentença, ajuizada por
DARCI DE SOUZA IPONEMA BRASIL
.

Vislumbra-se nos autos que, a questão central submetida à apreciação desta Corte consiste em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da rescisão do julgado, conforme as hipóteses invocadas pelos autores, notadamente:

(i)

violação manifesta de norma jurídica (art. 966, V, CPC)
;

(ii)

obtenção de documento novo (art. 966, VII, CPC) e
;

(iii)
erro de fato verificável do exame dos autos (art. 966, VIII, CPC).

A doutrina conceitua a ação rescisória da seguinte forma:

“Denomina-se ação rescisória o remédio jurídico processual que objetiva desconstituir a coisa julgada e, a mais das vezes, obter novo julgamento da causa originária
[1]
.”

Também esclarece quanto a sua finalidade:

“Em virtude da sua finalidade de romper, cortar, cindir, abrir ou, enfim, desconstituir a coisa julgada, demolindo o processado, no todo ou em parte, e retomando o processo ou o julgamento
escoimado de vícios
, a força da rescisória é constitutiva negativa, ou desconstitutiva, consoante a classificação das ações pela força e efeitos (infra, 109
[2]
).” (destaquei)

E, ainda:

“Sua finalidade é a
desconstituição da coisa julgada por motivos de invalidade
ou de
injustiça (erro de julgamento) da decisão rescindenda
, nas hipóteses de cabimento previstas no art. 966 do CPC, se for o caso, com eventual rejulgamento da causa (art. 968, I)
[3]
.” (destaquei)

Importante frisar que, a ação rescisória encontra guarida no artigo 966, incisos I a VIII, §1º a 6º, do Código de Processo Civil, vejamos:

“Art. 966.
A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando
:

I -
se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz
;

II -
for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente
;

III -
resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei
;

IV -
ofender a coisa julgada
;

V -
violar manifestamente norma jurídica
;

VI -
for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória
;

VII -
obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável
;

VIII -
for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos
.

§ 1º Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.

§ 2º Nas hipóteses previstas nos incisos do caput , será rescindível a decisão transitada em julgado que, embora não seja de mérito, impeça:

I - nova propositura da demanda; ou

II - admissibilidade do recurso correspondente.

§ 3º A ação rescisória pode ter por objeto apenas 1 (um) capítulo da decisão.

§ 4º Os atos de disposição de direitos, praticados pelas partes ou por outros participantes do processo e homologados pelo juízo, bem como os atos homologatórios praticados no curso da execução, estão sujeitos à anulação, nos termos da lei.

§ 5º Cabe ação rescisória, com fundamento no inciso V do caput deste artigo, contra decisão baseada em enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos que não tenha considerado a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento.
(
Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)

§ 6º Quando a ação rescisória fundar-se na hipótese do § 5º deste artigo, caberá ao autor, sob pena de inépcia, demonstrar, fundamentadamente, tratar-se de situação particularizada por hipótese fática distinta ou de questão jurídica não examinada, a impor outra solução jurídica. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)”

Preliminarmente, é imperioso ressaltar que a ação rescisória, por sua própria natureza e finalidade, reveste-se de
caráter excepcional
no ordenamento jurídico brasileiro, constituindo via
estreita
e
específica
, voltada exclusivamente a
corrigir vícios de extrema gravidade que maculariam decisões judiciais transitadas em julgado
.

Este instrumento processual, conforme sedimentado na doutrina e jurisprudência pátria, não se presta a funcionar como
sucedâneo recursal
ou como meio de
revisão do mérito da causa
, mas tão somente como
remédio extremo para situações de patente ilegalidade ou injustiça que comprometeriam a própria higidez do sistema jurisdicional
.

Neste sentido, é o posicionamento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. ART . 485, INCISO IX, DO CPC/1973. EXISTÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SOBRE A PROVA. EVENTUAL MÁ APRECIAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES DE RESCINDIBILIDADE TAXATIVAMENTE PREVISTAS NO ART. 485 DO CPC/1973 . 1. Não há falar em erro, resultante de atos ou de documentos da causa, quando o acórdão rescindendo julgou a demanda em conformidade com as provas coligidas aos autos. Assim, tendo o Tribunal a quo firmado a compreensão de que a hipótese não comporta ausência de apreciação de alguma das provas, visto o conjunto probatório ter sido analisado de forma criteriosa, não cabe a esta Corte, em sede de recurso especial, revisar referida conclusão. Incide ao caso a Súmula 7/STJ . 2.
A ação rescisória não é o meio adequado para corrigir injustiças, má apreciação de provas ou erro de julgamento
. Precedentes. 3 . Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no REsp: 1398141 PR 2013/0266265-0, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 12/12/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2017) (destaquei)

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso adota igual orientação, como se depreende dos julgados abaixo citados:

“AÇÃO RESCISÓRIA – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A NORMA JURIDICA – NÃO OCORRÊNCIA - PRETENSÃO DE REANÁLISE DE ARGUMENTO E PROVA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1.
Nos termos do entendimento do STJ, somente se justifica a admissão da ação rescisória, com base em violação à norma jurídica ( CPC/2015, art. 966, V), quando o indigitado vício dá resultado a uma decisão deformada, manifestamente ilegal, desarrazoada e alheia à lógica do próprio sistema jurídico, bem como restou pacificado a orientação de não ser a Ação Rescisória meio adequado para corrigir suposta injustiça da sentença, apreciar má interpretação dos fatos, reexaminar as provas produzidas ou complementá-las
. 2.
A ação rescisória não é o meio adequado para corrigir injustiças, má apreciação de provas ou erro de julgamento (STJ, AgInt no REsp 1398141/PR)
. 3. Na verdade, pretende o Autor a rediscussão do mérito da causa, sendo certo, no entanto, que a ação rescisória não pode ser usada como sucedâneo recursal em razão do seu caráter excepcional, pois se estaria admitindo em nosso ordenamento jurídico, um novo recurso com prazo de dois anos, em clara violação ao princípio da segurança jurídica e à estabilidade das decisões judiciais, o que é inadmissível . 4. Tendo sido constituído advogado nos autos por meio de substabelecimento com reserva de poderes, sem requerimento expresso no sentido de que as intimações ocorressem no nome do advogado substabelecente, é válida a intimação realizada no nome do substabelecido. Além disso, havendo vários advogados constituídos nos autos, é válida a intimação feita em nome de qualquer deles quando ausente pedido de intimação exclusiva no nome de algum, como ocorre neste caso. 5 . O STF, reiteradamente (RE 606.218/MT, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJ 3/5/2018, Decisão Monocrática; RE 613 .468/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, DJ 26/10/2015, Decisão Monocrática), tem decidido pela constitucionalidade do condicionamento do benefício fiscal de diferimento do ICMS ao recolhimento de contribuição para o Fundo de Transporte e habitação.” (TJ-MT - AR: 10110318520218110000, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 01/06/2023, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/06/2023) (destaquei)

“AÇÃO RESCISÓRIA – ART. 966, V, DO CPC – VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMAS JURÍDICAS – AFRONTA DIRETA NÃO CONFIGURADA – CONTEÚDO DECISÓRIO QUE SE PRETENDE RESCINDIR – UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – PRECEDENTES DO STJ – IMPOSSIBILIDADE – AÇÃO IMPROCEDENTE.
A ação rescisória não consiste na via admissível para rediscussão dos fatos ou das provas, não podendo ser utilizada como sucedâneo recursal. A violação a dispositivo de lei deve ser direta, evidente, que ressaia da análise do aresto rescindendo; por outro lado, se o julgado utiliza uma dentre as interpretações cabíveis, ainda que não seja a melhor, a ação rescisória não pode prosperar, sob pena de reconhecê-la como recurso, com prazo de interposição de dois anos
.” (TJ-MT - AÇÃO RESCISÓRIA: 1028644-50.2023.8.11 .0000, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 07/03/2024, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 12/03/2024 (destaquei)

Portanto, a análise da ação rescisória deve partir da premissa de que o instituto
não comporta interpretação extensiva
, sendo cabível exclusivamente nas hipóteses taxativamente previstas no art. 966 do Código de Processo Civil, e desde que preenchidos rigorosamente todos os requisitos específicos de cada uma dessas hipóteses.

Os autores sustentam que a decisão rescindenda violou normas de ordem constitucional e infraconstitucional, notadamente os princípios da intimidade, privacidade e legalidade (art. 5º, X e LVI, CF/88), bem como normas processuais atinentes à produção e valoração de provas.

Contudo, após detida análise dos autos originários e das alegações expendidas nesta ação, verifica-se que
não houve violação manifesta à norma jurídica, mas mero inconformismo com a valoração probatória realizada pelo magistrado de origem
.

Como é cediço, para que se configure a hipótese rescisória prevista no art. 966, V, do CPC, é necessário que a violação à norma jurídica seja frontal, direta e inconteste, aferível de plano, sem necessidade de exame aprofundado de fatos e provas. No presente caso, não se vislumbra tal situação.

A alegação de ilegalidade na obtenção de prontuários médicos, além de não ter sido devidamente comprovada, não demonstra de que forma teria influenciado determinantemente o convencimento do juízo na questão principal, qual seja, a dissolução societária e a apuração de haveres. Ademais, no processo originário, a decisão baseou-se em
múltiplos elementos probatórios e não exclusivamente em eventuais informações médicas do autor
.

Os autores invocam a existência de documentos novos, consistentes em relatórios de auditoria contábil e tributária, documentos fiscais e amostragem de notas, que, segundo alegam, seriam capazes de alterar o resultado do julgamento.

Para que se configure a hipótese prevista no art. 966, VII, do CPC, é imprescindível que o documento novo:
(i)

já existisse ao tempo da decisão rescindenda
;
(ii)

o autor não o conhecesse ou dele não pudesse fazer uso no processo originário
; e
(iii)
seja apto, por si só, a assegurar pronunciamento favorável
.

No caso em análise, não se verifica o preenchimento desses requisitos.

Os relatórios técnicos tributários e de auditoria apresentados pelos autores foram elaborados após o trânsito em julgado da decisão, com base em documentos que
já existiam à época do processo originário e que poderiam ter sido apresentados naquela oportunidade
.

Trata-se, na verdade, de novas interpretações de documentos antigos, e não de documentos novos propriamente ditos.

Ademais, tais relatórios não possuem o condão de, por si sós, assegurar pronunciamento favorável aos autores, pois constituem apenas reinterpretações dos elementos já considerados no processo originário, sob perspectiva distinta.

Por fim, quanto à alegação de erro de fato verificável do exame dos autos, também não se verifica a presença dos requisitos específicos dessa hipótese rescisória.

Nos termos do art. 966, § 1º, do CPC, há erro de fato quando a decisão rescindenda
admitir fato inexistente
ou quando
considerar inexistente fato efetivamente ocorrido
, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato
não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado
.

No caso concreto, as questões atinentes à metodologia de apuração de haveres, à situação contábil da empresa e à gestão administrativa foram amplamente debatidas no processo originário, constituindo pontos controvertidos expressamente enfrentados na decisão rescindenda.

Não se trata, pois, de erro de fato na acepção técnica do termo, mas de
inconformismo
com
a valoração probatória realizada pelo magistrado
, o que, como já demonstrado,
NÃO SE AMOLDA ÀS HIPÓTESES DE CABIMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA
.

Diante do exposto, resta evidente que as alegações dos autores, em sua essência, visam à reapreciação de matéria fática e valorativa já decidida no processo originário, pretensão incompatível com a natureza excepcional da ação rescisória.

A decisão rescindenda foi proferida com
observância do devido processo legal
, após regular
contraditório
e
instrução probatória
, tendo o magistrado de origem formado seu convencimento com base nos elementos disponíveis nos autos.

As supostas "provas novas" apresentadas pelos autores nesta demanda, na realidade, constituem
reinterpretação técnica
de documentos que já poderiam ter sido apresentados na fase instrutória do processo, não atendendo, portanto, aos requisitos do art. 966, VII, do CPC.

De igual modo, não se vislumbra a ocorrência de violação manifesta de norma jurídica ou erro de fato, nos termos dos incisos V e VIII do art. 966 do CPC, tratando-se, em verdade, de mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza o manejo da ação rescisória.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a presente Ação Rescisória, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, mantendo incólume a decisão rescindenda.

Condeno os autores ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em
15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa
, com fundamento no art. 85, §2º e §3º do Código de Processo Civil, considerando o trabalho realizado, a natureza e importância da causa, bem como o tempo exigido para o seu serviço.

DETERMINO
, ainda, a perda do depósito prévio em favor da parte ré, nos termos do art. 974 do Código de Processo Civil, a ser levantado após o trânsito em julgado desta decisão.

É como voto.

[1]
ASSIS, Araken.
Capítulo 1. Origem e Evolução Ação Rescisória
In: ASSIS, Araken.
Ação Rescisória
. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2022. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/acao-rescisoria/1506552062. Acesso em: 15 de Abril de 2025.

[2]
ASSIS, Araken.
Capítulo 1. Origem e Evolução Ação Rescisória
In: ASSIS, Araken.
Ação Rescisória
. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2022. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/acao-rescisoria/1506552062. Acesso em: 15 de Abril de 2025.

[3]
SANTOS, Welder et al.
2. Ação Rescisória por Violação Manifesta à Norma Jurídica
In: SANTOS, Welder et al.
Ação Rescisória por Violação a Precedente
. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2021. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/acao-rescisoria-por-violacao-a-precedente/1339463869. Acesso em: 15 de Abril de 2025.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2025